Tribunal: CARF
Processo: 13369.720398/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.720398/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
HESS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/03/2018
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF/STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO AO CARF
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736 DO STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996.
ARGUIÇÃO CONTRA LEI EM TESE.
À esfera administrativa não compete a análise da inconstitucionalidade de
normas jurídicas. Súmula n° 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.720398/2019-95
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13369.720398/2019-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
manejado
por
HESS
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, em face do Acórdão 15-49.421 da 1a Turma da DRJ/SDR (fls 51/54),
decisão esta que manteve o crédito tributário integralmente lançado em desfavor da Recorrente,
ficando assim ementada a decisão:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 14/03/2018
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE
NA DECLARAÇÃO. AGRAVAMENTO. QUALIFICAÇÃO.
Será aplicada multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, sempre
que se comprove falsidade da declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo, sujeitando-se ainda o autuado ao agravamento da exigência
nos casos em que deixar de atender a intimações expedidas pela autoridade
fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/03/2018
ARGUIÇÃO CONTRA LEI EM TESE.
À esfera administrativa não compete a análise da legalidade,
inconstitucionalidade ou justeza de normas jurídicas vigentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/03/2018
NORMAS COMPLEMENTARES. JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia
vinculante, somente se aplicam às partes envolvidas no litígio a que se
referem. Opiniões doutrinárias e decisões administrativas e judiciais,
conquanto de inestimável valor como fonte de consulta para ilustrar ou
reforçar a argumentação, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13369.720398/2019-95

A retrocitada decisão refere-se a auto de infração (fls 2/4) lavrado em decorrência
de não homologação de débitos informados em DCOMP no 38704.99638.140318.1.3.02-2701
para compensação de créditos inexistentes, sendo aplicada ao caso multa de 225% sobre o valor
não homologado.
A multa qualificada foi consubstanciada na alegada apresentação da DCOMP com
informações falsas, ao passo em que o sujeito passivo alegou não ter agido com dolo, pois teria
declarado os débitos em DCTF, a despeito de ter, erroneamente, lançado crédito inexistente
quando da apresentação da DCOMP.
O auto somou o total de R$ 262.118,88, e a Recorrente recorreu apenas de parte -
R$ 145.621,60 (a multa de 225%), sendo a parcela não impugnada transferida para o PAF
11516.722.366/2019-68, por solicitação de parcelamento.
Segundo consta do relatório da decisão ora recorrida, a então Impugnante alegou
que:

(i)
“informou erroneamente a compensação de saldo negativo de imposto de renda” e
que não atendeu às intimações por acreditar que “que a prestação de informação
equivocada teria como resultado a não homologação da declaração de
compensação”.
(ii)
a multa é confiscatória, que não há prova de dolo, e apresenta a jurisprudência que
entende amparar sua tese.

O Recurso Voluntário repisa, basicamente, os mesmos termos da impugnação.
É o relatório.

Voto
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência dos termos do Acórdão ora recorrido através de AR
(Fls 57) em 26/06/2020, oferecendo o presente Recurso Voluntário em 22/07/2020 (Fls. 58/59),
estando o mesmo tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
MÉRITO
a) Multa Isolada
A questão cinge-se na aplicação de multa isolada, a teor § 17, do art. 74, da Lei
9.430/96, e agravamento desta multa, na forma do inciso I, do art. 44, do mesmo diploma legal,
em razão da autoridade fiscal ter entendido trata-se de procedimento alegadamente eivado de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13369.720398/2019-95

falsidade por não atendimento a intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos.
No que se refere à matéria de fundo e única parcela em litígio – multa isolada, em
recente decisão do STF, 20 de março p.p., no julgamento do RE 796.939, objeto do Tema 736
das Repercussões e da ADI 4905, aquele tribunal decidiu por sua inconstitucionalidade. In
Verbis1:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária"
Nesse sentido, o embasamento legal sobre o qual se fundou a autuação deixou de
existir para o mundo jurídico. Nos termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 62 do RICARF
(PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015 e alterações subsequentes), a multa
isolada deve ser expurgada. Vejamos:

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
... II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).
....”
Mesma sorte assiste aos consectários incidentes sobre a referida base imponível, e
prejudicadas as demais matérias suscitadas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
afastar a incidência da multa isolada por não homologação no valor de R$ 145.621,60.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713

Fl. 70
DF CARF MF
Original